Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704311-98.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DECISÃO O réu interpôs agravo interno (id. 52160215) da decisão desta Relatoria, que acolheu a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada pelo MPDFT, e não conheceu da apelação (id. 49725597). Sustenta a existência de interesse recursal quanto ao reconhecimento da validade do auto de intimação demolitória objeto da presente ação anulatória, bem como em relação às preliminares de ilegitimidade ativa e de cessação da eficácia da tutela cautelar e ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais. As autoras apresentaram resposta (id. 53139505), em que pugnam pelo desprovimento do agravo interno e, subsidiariamente, pelo desprovimento da apelação do réu, se conhecida. O Senhor Procurador de Justiça Pedro Oto de Quadros oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno (id. 54885219). É o breve relatório. Decido. Da análise das razões da apelação (id. 45522009), constata-se que o réu suscitou preliminares de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa e por cessação da eficácia da tutela cautelar, e, no mérito, defendeu o reconhecimento da validade do auto de intimação demolitória e, subsidiariamente, da isenção ao pagamento das custas processuais, cujas matérias, de fato, não foram integralmente analisadas na decisão agravada (id. 49725597). Isso posto, em Juízo de retratação, art. 1.021, § 2o, do CPC, revogo a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo interno. A preliminar de não conhecimento suscitada pelo MPDFT, por ausência de interesse recursal (id. 46363250), será apreciada quando do julgamento da apelação. Inclua-se a apelação do réu em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora